Tribunal: TJSP
Processo: 2108163-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – Recurso interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança originário – Os argumentos apresentados pelo agravante não têm o condão de alterar o decidido. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000694808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2108163-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BG
LESTE ALIMENTOS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E
ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108163-45.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
VOTO No 33.283 (Processo digital)
AGRAVO REGIMENTAL No 2108163-45.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: BG LESTE ALIMENTOS LTDA.
AGRAVADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO E PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE GUARULHOS
AGRAVO INTERNO MANDADO DE SEGURANÇA
Recurso interposto contra decisão que indeferiu liminar em
mandado
de
segurança
originário

Os
argumentos
apresentados pelo agravante não têm o condão de alterar o
decidido. Recurso improvido.
BG Leste Alimento Ltda. interpôs agravo contra a r. decisão de fls.
43/45 dos autos de mandado de segurança, que indeferiu o pedido de liminar em
mandado de segurança originário.
Salienta que se trata de restaurante localizado às margens da
Rodovia Ayrton Senna da Silva que atende caminhoneiros e transportadores.
Invoca o disposto na Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento n. 116/2020. Assevera que estão presentes os requisitos para a
concessão da liminar. Cita jurisprudência favorável. Daí, pretender a reforma do
r. ato decisório (fls. 1/12).
O agravo foi respondido a fls. 17/38.
É o relatório.
Não assiste razão à agravante.
Pretende a agravante, por meio de mandado de segurança
originário, obter a concessão de liminar “para autorizar o funcionamento do
estabelecimento da Impetrante, inclusive servindo refeições presencialmente aos
clientes que necessitarem, observadas todas as recomendações e diretrizes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2108163-45.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo
3
referente à distanciamento, higiene e proteção geral de empregados e clientes dos
riscos de contaminação” (fls. 12).
Contra a decisão, proferida pelo i. Des. Vico Mañas, que substituía
este Relator, indeferindo a liminar (fls. 43/45 dos autos principais), a impetrante
propôs o presente agravo.
Entretanto, os argumentos apresentados pela agravante não têm o
condão de alterar o decidido. Na realidade, foram reiterados os argumentos
deduzidos na inicial do mandado de segurança.
Como é cediço, “é requisito para a concessão da antecipação da
segurança '[...] a verossimilhança do direito invocado. Neste tópico assinale-se
ainda que, pela natureza satisfativa, e não meramente cautelar da liminar aqui em
questão, o fumus boni iuris ou a fumaça do bom direito é substituído pela
evidência do direito, porquanto se trata de demanda processual especial, que
exige prova pré-constituída.'” (Luiz Fux. Mandado de Segurança. Rio de
Janeiro: Forense, 2010. p. 71/72).
No caso dos autos, não restou comprovado que dentre os clientes
atendidos pela impetrante encontram-se caminhoneiros. Destarte, em um juízo
cognitivo sumário, não é possível aferir a evidência do direito alegado pela
impetrante. Os fatos deduzidos em juízo serão mais bem apreciados após a
contradita, nos autos do mandamus, pelas autoridades coatoras.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
MOACIR PERES
Relator